Tribunal: TJES
Processo: 0010595-65.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010595-65.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROBERTA MARIA SESSA MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PROLONGADA NO TEMPO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO OU RPV. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a autora por mais de 15 anos, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes. No recurso, o Município sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal. A autora, por sua vez, interpõe recurso adesivo, requerendo a fixação do regime constitucional de pagamento (RPV/precatório) e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2; Há três questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional trintenário ou quinquenal para cobrança do FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; (ii) estabelecer a validade jurídica dos contratos temporários sucessivamente renovados por mais de 15 anos e a consequente obrigação de pagamento do FGTS; (iii) determinar a forma de cumprimento da condenação (pagamento direto ou via RPV/precatório).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança do FGTS ajuizada em 09/09/2019 submete-se à prescrição trintenária, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 608, conforme interpretado pelo STJ (AgInt no REsp 1.935.626/MG).

4. A contratação temporária por mais de 15 anos, na mesma função, viola os princípios da temporariedade e da excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da CF, evidenciando burla ao concurso público e acarretando a nulidade do vínculo.

5. Nos termos do Tema 916 do STF e da Súmula 22 do TJES, é devido o pagamento de FGTS em decorrência de vínculo nulo, reconhecendo-se ao trabalhador o direito à percepção dos valores correspondentes aos serviços prestados.

6. O pagamento da condenação imposta à Fazenda Pública deve observar o regime constitucional previsto no art. 100 da CF, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), conforme jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, ainda que propostas contra a Administração Pública.

2. A renovação sucessiva de contratos temporários por mais de 15 anos, para desempenho da mesma função, configura burla ao concurso público e impõe a nulidade do vínculo.

3. Declarada a nulidade do vínculo, é devido ao servidor contratado o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

4. O cumprimento da condenação em favor do contratado deve observar o regime constitucional de precatório ou requisição de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, II e IX; art. 100; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 608, RE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, Tema 612, RE 658.026/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.10.2014; STF, Tema 916, RE 765.320/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG; TJES, Súmula nº 22; TJES, Apelação Cível nº 0000089-70.2020.8.08.0051; TJES, Apelação Cível nº 0025611-45.2019.8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003740-81.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ROBERTA MARIA SESSA MACHADO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende, ambos os litigantes se insurgem contra a r. sentença que, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados entre as partes por mais de 15 (quinze) anos, condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes.

Por versarem sobre a mesma matéria de fundo e questões acessórias, analiso o apelo principal e o recurso adesivo de forma conjunta e contínua.

Antes de adentrar à análise do mérito da demanda, cumpre examinar a
prejudicial de mérito
arguida pelo ente municipal, que sustenta, com fulcro no art. 1º do Dec. nº 20.910/32, ter se operado a prescrição em relação aos depósitos de FGTS devidos para além dos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

No tocante à alegada prescrição, a irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a pretensão deduzida na demanda de origem se submete a regime prescricional trintenário, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

De início, esclareça-se que “
a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG).

Deste modo, incide na hipótese o precedente firmado pelo E. STF, no julgamento do Tema nº 608, em que se assentou que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
”. Todavia, a Corte Suprema modulou os efeitos de tal
decisum
, nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Diante disso, e visando dar operabilidade à modulação de efeitos, o c. STJ cristalizou o seguinte entendimento: “
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária [...]; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal [...]
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG).

Assim sendo, considerando o ajuizamento da demanda em
09 de setembro de 2019
, ou seja, antes de 13.11.2019, aplicável o prazo prescricional trintenário, razão pela qual não merece guarida a insurgência recursal,
rejeitando-se, via de consequência, a prejudicial de mérito fundada na prescrição.

Passo, em razão disso, à análise do mérito da demanda
, que, como já relatado, consiste em aferir a juridicidade da r. sentença que, em sede de ação de cobrança de FGTS , julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos firmados entre a requerente (
ROBERTA MARIA SESSA MACHADO
) e o ora apelante, condenando-o ao pagamento do FGTS, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária entre os anos de 2004 e 2019, acrescidos de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e de correção monetária pelo IPCA-E.

Como cediço, o art. 37, II e IX, da CF determina que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, desde que para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)

Diante do texto da norma constitucional, é possível ao ente público, contemplando os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, em situações excepcionais voltadas ao atendimento do interesse público, estabeleça a contratação de servidores em regime temporário.

Na interpretação do alcance da referida norma de exceção, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 612 da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que a validade da contratação temporária está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: “
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
”, de modo que as contratações realizadas sem a observância dos referidos requisitos será declarada nula.

Como consequência disso, a Corte Constitucional, em novo julgamento de Tema, consolidou o entendimento de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (STF, Tema nº 916).

A interpretação do texto constitucional e dos Temas representativos de Repercussão Geral supramencionados denotam que a contratação de servidores públicos temporários é medida excepcional, submetida à necessidade de atendimento de situação excepcional, temporária, de interesse público, mediante expressa previsão legal.

A situação dos autos, contudo, revela o completo desvirtuamento do instituto. A prova documental, notadamente a "
Declaração de Tempo de Serviço
" emitida pela própria municipalidade, é irrefutável ao demonstrar que a autora laborou de forma contínua por mais de 15 (quinze) anos na mesma função.

Forçoso ressaltar, outrossim, que tal longevidade é manifestamente incompatível com os pressupostos de temporariedade e excepcionalidade,
configurando nítida burla ao preceito constitucional do concurso público e impondo a declaração de nulidade do vínculo.

Como consequência jurídica de tal nulidade, surge o direito ao recebimento das verbas de FGTS, conforme entendimento vinculante do STF (Tema nº 916), que reconhece ao trabalhador “
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”.

Este é, aliás, o entendimento consolidado no âmbito deste eg. TJES, conforme Súmula nº 22, que assim dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS. NULIDADE . FGTS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.” Súmula 22/TJES . 2. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000897020208080051, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Isto posto, não há falar em reforma do
decisum
neste ponto, devendo ser
desprovido o recurso interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

De outro lado, razão assiste à recorrente adesiva (
ROBERTA MARIA SESSA MACHADO
) no que concerne à forma de cumprimento da condenação ao pagamento do FGTS.

Isso porque, conforme jurisprudência deste Sodalício, tratando-se de ação condenatória ao pagamento de quantia, deve ser observado o regime de pagamentos constitucional da Fazenda Pública, isto é, por meio de RPV ou precatório,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) . PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTE DO ARE 709.212 SE APLICA APENAS AOS EMPREGADOS PRIVADOS. INVIÁVEL O PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA . PAGAMENTOS REALIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA DEVEM SEGUIR ORDEM CRONOLÓGICA PREVISTA NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do TJES é assente no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo STF (ARE 709 .212) aplica-se apenas a empregados privados, prevalecendo, nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal. 2. Como a ação foi proposta em 12 de novembro de 2019, todas as dívidas pleiteadas antes de 12 de novembro de 2014 estão atingidas pela prescrição. 3 . Sobre o valor devido deve incidir correção monetária a contar de cada vencimento, pelo IPAC-E, e os juros de mora a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 4.
Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública devem seguir a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e, excepcionalmente, serão efetuados por RPV, nos moldes do art. 100 da CF/88
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00256114520198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO .
PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL
. REFORMA DA DECISÃO . RECURSO PROVIDO. 1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). 2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo. Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV . 3)
O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da Republica, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003
. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

De outro lado, não merece sequer ser conhecido o recurso adesivo quanto à pretensão de majoração dos honorários de sucumbência, uma vez que a r. sentença, por impor condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, postergou, de forma acertada, a fixação do percentual dos honorários para a fase de liquidação, em observância ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Logo, inexistindo um percentual fixado na origem, não há base para a pretendida majoração.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, (i)
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que (ii)
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
ROBERTA MARIA SESSA MACHADO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para estabelecer que a condenação ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, observe o regime constitucional, via precatório ou RPV, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11º, eis que serão fixados por ocasião da liquidação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)